Tribunal: STF
Processo: HC 91154
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL.
   PERSEGUIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE POSSE TRANQÜILA. DESNECESSIDADE.
   ROUBO CONSUMADO. ORDEM DENEGADA.
É prescindível, para a
   consumação do roubo, que o agente consiga a posse tranqüila da
   coisa subtraída, mesmo que perseguido e preso por policiais logo
   após o fato.
Não há como prosperar, pois, a alegação de que o
   roubo não saiu da esfera de tentativa.
Ordem denegada.